Tribunal: TJDFT
Processo: 0004633-84.2016.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004633-84.2016.8.07.0014 APELANTE: RAIMUNDO BORGES DA SILVA APELADO: FRANCILEIA MARIA DE MOURA SOUSA, LUIS JOSE DE JESUS, RUBERVAL DO BONFIM PEREIRA DESPACHO Retornem os autos à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, conforme solicitado no ofício id 25698401. Dê-se baixa. I. Brasília, 02/06/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator